Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705143-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATHALIA DA SILVA FERNANDES IMPETRANTE: MARCILIO DE SOUSA BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCILIO DE SOUSA BARROS em favor de NATHALIA DA SILVA FERNANDES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 55752863), no processo n.o 0704001-75.2024, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, com fulcro nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP. Em suas razões (Id 55752859), o impetrante narra que, em 02/02/2024, uma equipe de policiais estava investigando uma tentativa de homicídio e se deslocou até o endereço de uma das vítimas, Tiago da Silva Fernandes, cuja entrada teria sido autorizada por sua genitora. Salienta o impetrante que, ao chegar ao local, os policiais encontraram a paciente e a outra vítima da tentativa de homicídio, Gabriel Moreira Marques. Discorre que os policiais perceberam Gabriel retirando drogas e valores do bolso e jogando no chão e visualizaram Tiago em outro quarto, no qual havia uma balança de precisão com uma pedra de crack, além de papel alumínio, papel filme, porções de pó branco aparentando ser cocaína e uma munição aparentemente de calibre .22. Defende ter havido irregularidade no flagrante, por violação de domicílio, tendo em vista a inexistência de prova de autorização da entrada no imóvel. Sustenta ser a paciente mãe de uma criança menor de idade e que a sua genitora é cadeirante, a qual vive sob seus cuidados. Requer a concessão de liminar para que a paciente seja posta em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alternativamente, postula a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP e 116 e seguintes da LEP. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante n.o 83/2024 - 14a DP, os policiais estavam apurando uma tentativa de homicídio, conforme ocorrência n.o 689/2024 - 1 da 33a DP, quando se deslocaram até o endereço de uma das vítimas, Tiago da Silva Fernandes. No local, Nathália da Silva Fernandes, irmã de Tiago, recebeu e convidou a equipe para conversar dentro de sua residência, a fim de evitar olhares na rua. Essa versão foi confirmada pela testemunha policial Gabriel Leite Monteiro Fortes (Id 185636110 dos autos de origem). Consta nos autos de origem um arquivo de mídia que confirma a autorização da genitora da paciente anuindo com a entrada dos policiais na residência (Id 185636124). Depreende-se, portanto, que houve autorização expressa para o ingresso dos policiais no imóvel. Entender-se de modo diverso depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional. Nessa esteira, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores recentemente julgados e ausentes fatos novos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NO ÂMBITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo tem a missão precípua de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra e, para tanto, indispensável a indispensável a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sendo que a ausência de prova pré-constituída obsta a concessão do salvo-conduto. 2. No caso não há comprovação da iminência de sofrer coação ilegal, mas sim mero receio diante da possibilidade de prisão preventiva. 3. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis idem, eis que os fatos imputados ao paciente em nada se assemelha aos já sentenciados em outras ações penais, não sendo tarde lembrar que a via estreita do habeas corpus não comporta análise verticalizada de provas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1782408, 07427856120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A prisão preventiva da paciente foi assim fundamentada (Id 55752863): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Cem efeito, consta no auto de prisão em flagrante que a dinâmica dos fatos e os elementos de informação até agora reunidos convergem para traficância de substância entorpecente. Ao chegar na residência para realizar a oitiva da vítima, com entrada autorizada pela mãe de TIAGO (vídeo anexado ao procedimento), verificaram os policiais inconsistências nas informações de NATHÁLIA DA SILVA sobre seu irmão. Ao adentrarem um pouco mais, perceberam GABRIEL MOREIRA MARQUES, VULGO PLETIM, retirando drogas e valores do bolso e jogando ao chão. Logo os policiais se aproximaram, e notaram um quarto onde estava TIAGO. Determinaram que todos saíssem do quarto, pois conseguiu visualizar uma balança de precisão com pedra de crack no chão do quarto. Após pedir apoio de outra equipe policial, no intuito de preservar a integridade de todos os envolvidos, retornou ao quarto de Thiago e localizou, papel alumínio, papel filme, porções de pó branco aparentando ser a droga vulgarmente conhecida como cocaína, crack, e uma munição aparentemente de calibre .22. Assim, o modus operandi é de traficância (substâncias para a mistura, apetrechos para preparo e embalamento, balança de precisão, valores de dinheiro em espécie em notas pequenas), ademais soma-se ao fato uma denúncia anônima datada de 28/12/2023 (anexada ao procedimento), relatando intenso tráfico de drogas nas proximidades. O laudo preliminar constatou a quantidade de cocaína, que é significativa (139,86 gramas), os antecedentes dos autores indicam inclinação forte à atividades criminosas, incluindo a traficância. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Quanto a autuada Nathalia possui filha menor com 6 anos de idade e, não obstante a obrigação de constitucional de proteção integral à menor, a traficância era praticada em ambiente doméstico, na presença da menor, a qual também fazia uso de entorpecentes, não cabendo no caso a cautela de prisão domiciliar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL MOREIRA MARQUES, data de nascimento: 13/07/2000, filho de Rubens Marques de Pina e de Rosane de Lima Moreira; de NATHALIA DA SILVA FERNANDES, data de nascimento: 24/06/1998, filho de Paulo Roberto Fernandes e de Elvira de Jesus da Silva Fernandes; e de TIAGO DA SILVA FERNANDES, data de nascimento: 06/02/1986, filho de Paulo Roberto Fernandes e de Elvira de Jesus da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...).” (grifo nosso). Constata-se que a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante no 83/2024 - 14a DP (Id 185636110 dos autos de origem), sendo apreendida 01 balança de precisão, 01 rolo de plástico filme, 01 rolo de papel alumínio, R$ 65,00 em espécie, 01 munição não deflagrada (Id 185636120 dos autos de origem), bem como 6,15g de substância identificada como crack e 139,86g de substância identificada como cocaína (Id 185636111 dos autos originários). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante. Além disso, a suposta conduta ilícita seria praticada em ambiente domiciliar, na presença da filha menor de idade da paciente. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR EVENTUAL